Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO PERSEGUIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez esclarecidos e fundamentados todos os entendimentos adotados de que inexistiria a nulidade suscitada, de que haveria apenas comprovação parcial do débito perseguido pela autora e de que não haveria sucumbência recíproca da autora.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. Matéria prequestionada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.